Tribunal: TCU
Processo: 007.062/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4300/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/ décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, no caso concreto, não consta a informação de que o pagamento das parcelas incorporadas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 está amparado por ação judicial transitada em julgado, podendo ter sido incorporada por decisão judicial não passada em julgado ou mediante decisão administrativa; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Filomena Fernandes Sutillo, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) adotar as medidas constantes do item 1.7 adiante. 1. Processo TC- Processo 007.062/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Filomena Fernandes Sutillo (XXX.872.608-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 1.7.1.1 se a incorporação dos "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998 estiver amparada por decisão judicial transitada em julgado, o pagamento da rubrica poderá subsistir sem qualquer absorção, nos exatos termos da decisão do STF no âmbito do RE 638.115/CE; 1.7.1.2. se, entretanto, a vantagem dos "quintos/décimos" incorporados no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 tiver sido contemplada por força de decisão judicial não passada em julgado ou mediante decisão administrativa, as parcelas deverão ser destacadas e transformadas em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme a decisão do STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, em qualquer das hipóteses, a emissão de novo ato concessório; 1.7.2. dar ciência desta deliberação a interessada e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.7.3. arquivar os presentes autos.